Tribunal: TJSP
Processo: 1022612-58.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Fratura em tornozelo esquerdo – Ausência de incapacidade laborativa – Sentença mantida – Recurso improvido.

Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022612-58.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CLAUDNEI
RODRIGUES MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022612-58.2019.8.26.0224 -Voto no 24.901
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1022612-58.2019
APELANTE:
Claudnei Rodrigues Magalhães
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Guarulhos 10a Vara Cível
VOTO No 24.901
Acidente do trabalho Acidente típico Fratura
em
tornozelo
esquerdo

Ausência
de
incapacidade laborativa
Sentença mantida

Recurso improvido.
Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
83/87 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido
deduzido, pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto
probatório, entendeu não comprovada a incapacidade laborativa em
relação à sequela de fratura em membro inferior esquerdo (tornozelo),
decorrente de acidente típico.
O autor, em preliminar, busca a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova avaliação médica.
No mérito, alega que o substrato probatório demonstrou a existência
de sequela incapacitante passível de reparação. Nesse sentido, afirma
que o benefício é cabível independentemente de se tratar de limitação
mínima e que o magistrado não está adstrito ao laudo, cabendo avaliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022612-58.2019.8.26.0224 -Voto no 24.901
3
os demais elementos de prova (fl. 93/96).
Não foram ofertadas as contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não logra êxito a pretensão recursal.
Rejeito a preliminar.
Pelo que se verifica, a prova pericial produzida
em primeiro grau trouxe subsídios suficientes à solução da
controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram investigadas e
apresentadas, não demandando o retorno ao setor de perícias para
esclarecimentos adicionais ou para nova perícia.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da
perícia, tampouco há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional por este motivo. O juiz, como destinatário da prova não é
obrigado a estender a instrução processual quando existirem
elementos suficientes para a formação de sua convicção. (AP.
734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel. João Negrini
Filho j. 15.12.2009).
Logo, entendo que o MM juízo sentenciante
primou pela celeridade processual, e o feito teve regular andamento,
não se vislumbrando vícios a ensejar a nulidade do julgado.
Passo ao mérito.
A inicial narra que o autor, no exercício de
suas atividades laborativas habituais (auxiliar de logística), em
23.07.2018, sofreu acidente de trabalho em razão do qual fraturou o
tornozelo esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022612-58.2019.8.26.0224 -Voto no 24.901
4
Informa que realizou tratamento em gozo do
auxílio doença acidentário, até 18.01.2019, mas sobreveio a alta
médica sem obter a plena recuperação.
Veio a juízo em busca da reparação acidentária.
Devidamente instruído, o feito culminou com o
decreto
de
improcedência,
desfecho
do
qual
compartilho,
considerando as provas dos autos.
O nexo causal deve ser admitido pois o autor
trouxe aos autos a cópia da comunicação de acidente do trabalho
emitida pelo empregador (fls. 16/17), da qual se extrai as principais
informações sobre o infortúnio laboral. Ademais, a carta de
comunicação da decisão administrativa confirma a concessão do
auxílio doença acidentário pelo instituto réu (fl. 12/14).
O autor se submeteu à avaliação médica
pericial realizada por perito de confiança do juízo, o qual confirmou a
presença de sequela de fratura do tornozelo esquerdo esclarecendo
que tal achado acarreta mínima limitação à mobilidade mas não
representa qualquer prejuízo para o exercício da atividade habitual.
O exame físico foi assim descrito:
Presença de cicatriz cirúrgica bem consolidada sobre o
maléolo medial.
Ausência de outras anormalidades visíveis.
Marcha sem alterações.
A Mobilização do tornozelo esquerdo revela presença
de limitação funcional mínima, inferior a 10% para os movimentos articulares; o
periciando refere dificuldade para caminhar em planos em declive (descidas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022612-58.2019.8.26.0224 -Voto no 24.901
5
As manobras específicas e mesmo o sobre-esforço
dessa articulação não revelam presença de anomalias funcionais no nível
examinado.
A palpação e a compressão das linhas interarticulares
não revelam anormalidades.
Força preservada e simétrica com o contralateral. (fl.
64).
O jurisperito também trouxe análise de exames
subsidiários e dos demais dados colhidos durante a perícia e, ao final
do estudo, negou a incapacidade laborativa:
Após submeter o Autor ao competente exame médico-
pericial, avaliando seu Histórico Médico e o Exame Físico especializado, constatou-se
que após a consolidação da lesão havida por ocasião do Acidente de Trabalho sofrido
não restaram sequelas funcionais incapacitantes para o trabalho em geral.
Atualmente o Autor não tem redução da sua
capacidade laborativa, nem necessita despender maior esforço para realização
de suas tarefas habituais; a sua capacidade de trabalho é plena, sem qualquer
limitação física ou funcional para atividades laborativas ou para a vida de
relação (AVD).
A condição clínica do Autor constatada na presente
avaliação médico pericial não preenche os critérios constantes do Anexo III do
Decreto 3048/99 (Relação das situações que dão direito ao Auxílio Acidente). (fl. 66).
Ausente
parecer
técnico
divergente
ou
elementos a infirmar o resultado do laudo, o qual encontra-se
devidamente elaborado e fundamentado.
Frise-se
que,
consoante
a
legislação
acidentária, não basta a existência da lesão, sendo de rigor que esta
promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho, e, no caso em
análise, não há sinais de déficit laboral. Destarte, como já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022612-58.2019.8.26.0224 -Voto no 24.901
6
decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o
que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: -
“O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o
trabalho
que
habitualmente
exercia”
(AP
644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel Alberto
Gentil 01/12/2009).
Assim, a r. sentença de improcedência merece
ser mantida, negando-se provimento ao apelo do autor, observando-se
a isenção quanto aos encargos da sucumbência, conforme o parágrafo
único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR